Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. REITEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. INISUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO AMPARADA NA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente ou o desconhecimento da sua existência ou conteúdo.
2. Alegada a simulação de negócio jurídico, afasta-se a hipótese de acolhimento da prescrição ou decadência, porque, comprovado o vício do ajuste, ele não pode ser ratificado, tampouco convalesce com o tempo.
3. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.
4. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
5. Se o autor não demonstra a existência dos requisitos da simulação, há que se preservar a autonomia privada das partes, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda). Ademais, é princípio de direito de que ninguém pode invocar a própria torpeza em proveito próprio.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.